Tribunal: TJMT
Processo: 1021969-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021969-71.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN - CPF: 214.423.978-96 (EMBARGANTE), JOSE HENRIQUE COELHO DE PAULA - CPF: 176.696.851-15 (EMBARGADO), RAFAEL HENRIQUE TEODORO DE PAULA - CPF: 993.842.481-34 (EMBARGADO), GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 023.797.431-26 (ADVOGADO), GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 203.032.701-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ HENRIQUE COELHO DE PAULA (EMBARGADO), RAFAEL HENRIQUE TEODORO DE PAULA - CPF: 993.842.481-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN - CPF: 214.423.978-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PEDIDO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE ÁREA INDEFERIDO – SENTENÇA CASSADA POR ACÓRDÃO PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DÚVIDA QUANTO A PROPRIEDADE DO BEM – IMISSÃO NA POSSE – DEMANDA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN
, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento n.o 1021969-71.2023.8.11.0000, interposto pela parte embargante, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PEDIDO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE ÁREA INDEFERIDO – SENTENÇA CASSADA POR ACÓRDÃO PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DÚVIDA QUANTO A PROPRIEDADE DO BEM – IMISSÃO NA POSSE – DEMANDA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O sequestro tem como finalidade apreender o bem, no qual incida pendência oriunda de controvérsia, com o escopo de assegurar a efetividade no futuro cumprimento da entrega de coisa certa, garantindo a solução integral do mérito e a atividade satisfativa do processo, nos termos do artigo 4o do CPC. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1016452-27.2019.8.11.0000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/03/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/05/2020)”

No caso, há dúvida quanto à propriedade do bem objeto do sequestro e a lide demanda dilação probatória, com efeito, escorreita a decisão que indeferiu a pretensão autoral.”
- Id. n.o 213488188.

Em suas razões, de Id. n.o 214874667, a parte recorrente aduz que o acórdão foi omisso em relação aos arts. 159, 300 e 301, todos do CPC e prequestiona a matéria.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão em relação aos arts. 159, 300 e 301, todos do CPC.

Sem razão a embargante.

O feito foi analisado conforme a sua peculiaridade e o acórdão embargado consignou o seguinte:

“Conforme relatado, o agravante pretende reformar a decisão que indeferiu o seu pedido de sequestro do imóvel na Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos n.o 0001674-06.2014.8.11.0013.

Adianto que não merece amparo a pretensão do recorrente.

Isto porque, a medida pretendida tem como finalidade proteger um possível direito, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial.

O autor/recorrente ajuizou demanda reivindicatória afirmando ser o proprietário do imóvel de Matrícula no 23.589, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda, adquirido de Elizabeth Rodrigues de Freitas, por meio da Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Rural, firmada em 14/01/2008.

Afirmou na exordial que o réu/agravado em meados de 2008 passou a exercer a posse sobre o imóvel, sem seu consentimento.

O processo chegou a ser sentenciado, no entanto, este Sodalício, por meio do Acórdão de Id. n.o 93581874, cassou o decisum determinando o retorno dos autos à origem para que o feito fosse instruído.

Nas razões do acórdão foi elucidado que, a partir da documentação constante nos autos, há dúvidas acerca da propriedade do imóvel, com efeito, escorreita a decisão que indeferiu a pretensão autoral.

Além disso, não restou demonstrado pelo recorrente o risco de danificação ou deterioração do bem.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA –PERÍCIA NÃO ENCERRADA – SEQUESTRO DO IMÓVEL - MEDIDA CAUTELAR PARA GARANTIR A NÃO ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA EM RELAÇÃO AO IMÓVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O sequestro tem como finalidade apreender o bem, no qual incida pendência oriunda de controvérsia, com o escopo de assegurar a efetividade no futuro cumprimento da entrega de coisa certa, garantindo a solução integral do mérito e a atividade satisfativa do processo, nos termos do artigo 4o do CPC.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1016452-27.2019.8.11.0000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/03/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE – SEQUESTRO – REQUISITOS DO ART. 300, CPC – AUSENTES – LIMINAR INDEFERIDA – INDÍCIOS POSSE VELHA – NECESSIDADE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mantém-se o indeferimento da tutela cautelar de urgência para a imissão na posse do imóvel rural, se o autor tem ciência da invasão desde 2021 e, de outra via, não se sabe, exatamente, a que título os requeridos estão na posse do imóvel, o que reforça a necessidade de que a questão ganhe maiores elementos de prova.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1016733-41.2023.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

No mesmo sentido foi a decisão do Juízo a quo, senão vejamos:

“O sequestro é a arrecadação de um bem específico, que esteja sendo disputado em ação judicial. Como não há certeza quanto quem é o proprietário ou detentor dos direitos, o bem fica indisponível até decisão final no processo. O intuito do sequestro é evitar a deterioração ou perda do bem.

Não resta dúvidas de que não há certeza acerca de quem seja o proprietário do bem, tanto que o imóvel é objeto da presente demanda, contudo, somente o elemento da dúvida não é capaz de autorizar o sequestro do bem.

Explico.

Não há nos autos elementos que demonstrem o fundado receio da ocorrência de danificação/deterioração do imóvel, sendo esse elemento indispensável para o deferimento da medida liminar.” - Id. n.o 126739914 autos de origem.
”

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024